Tribunal: TJSP
Processo: 2283375-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de ausência de localização de bens em nome da empresa executada, de formação de grupo econômico das empresas e sócio em comum. Indeferimento do pedido. Inconformismo do exequente. Descabimento. Não demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial, ou formação de grupo econômico com o objetivo de dissipar patrimônio e obstar o

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de ausência de localização de bens em nome da empresa executada, de formação de grupo econômico das empresas e sócio em comum. Indeferimento do pedido. Inconformismo do exequente. Descabimento. Não demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial, ou formação de grupo econômico com o objetivo de dissipar patrimônio e obstar o pagamento dos credores (art. 50 do Código Civil). Ausência de bens penhoráveis, por si só, não permite a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.